Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA INTERPRETATIVA DO ART. 322 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). POSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA DO DISPOSITIVO COM A CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, PELA RESCISÃO CONTRATUAL. FORMA DE CONDENAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À APELANTE, RÉ. CONTRATO DE ASSUNÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FAVORAVELMENTE AO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PERANTE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO CRÉDITO PELO AUTOR. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA RÉ. MANUTENÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATANTE. LESIVIDADE. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, permite-se ao magistrado adotar interpretação diversa dos pedidos da petição inicial, mediante adequação ou correção, desde que não importe em violação ao devido processo legal, aos princípios norteadores do processo civil (CPC, art. 8o) e os pedidos readequados estejam correlacionados à causa de pedir.
2. Não há que se falar de julgamento extra petita na aplicação da técnica do art. 322, § 2o, do CPC, se, observados o contraditório e a ampla defesa, tal procedimento viabilizar a adequada resolução da controvérsia e a correta aplicação do ordenamento jurídico, sobretudo quando a condenação ocorre de forma mais favorável, se comparada aos pedidos inicialmente declinados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. O contrato de confissão e assunção de dívidas decorrentes de contratos de financiamento contraídas por pessoa física perante outras instituições financeiras é nitidamente de consumo. O apelado, autor, é o destinatário final dos serviços de portabilidade de empréstimos ao passo que a apelante, ré, figura como responsável pela prestação de serviços e integral quitação das parcelas que foram assumidas do contratante, razão pela qual as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ademais, podem ser declaradas nulas de pleno direito as disposições “que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Paralelamente, nos termos do art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
5. Pela interpretação das cláusulas em favor do consumidor (art. 47 do CDC), é evidente que o apelado objetivou a quitação da sua dívida inicial por taxas menores. Todavia, não se sabe por qual motivo veio a contrair nova dívida, com aumento dos valores devidos. Não houve qualquer benefício ao consumidor, que permanece com dois descontos consignados em seu contracheque.
6. Diante da ausência de demonstração, pela apelante, do adimplemento integral de ambas as dívidas, descontadas mensalmente do apelado, não há dúvida de que houve lesão ao consumidor, o que autoriza a resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior à contratação (status quo ante), nos termos da sentença.
7. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios redimensionados em razão da sucumbência recíproca.